Tribunal: TJMT
Processo: 1022733-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022733-80.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REBECA LOURENCO DA SILVA DUARTE - CPF: 067.826.841-01 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 010.096.931-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE USO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de autos de infração de trânsito, na qual a autora, proprietária do veículo, alegou que as infrações foram cometidas por terceiro a quem havia cedido o uso do automóvel, requerendo a anulação das multas ou a transferência da pontuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo; (
ii
) estabelecer se a autora comprovou fato suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração e transferir a responsabilidade ao terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, não sendo reconhecida quando o vício não influencia o resultado do julgamento, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A ausência de citação válida pode ser convalidada quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

A legitimidade para alegar nulidade por falta de citação é exclusiva da parte prejudicada, não podendo ser arguida pela autora em benefício próprio.

Os autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

O boletim de ocorrência constitui prova unilateral e insuficiente para afastar a presunção do ato administrativo.

A revelia do corréu não supre a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A proprietária do veículo responde pelas infrações quando não comprova a efetiva transferência ou não indica o condutor no prazo legal.

A cessão informal do veículo a terceiro, sem adoção de cautelas legais, implica assunção do risco e manutenção da responsabilidade administrativa.

A ausência de indicação do real condutor na via administrativa impede a posterior transferência judicial da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade por ausência de citação exige demonstração de prejuízo e só pode ser arguida pela parte diretamente afetada. 2. Os autos de infração de trânsito possuem presunção de legitimidade, cabendo ao autor prova robusta para afastá-la. 3. O boletim de ocorrência, isoladamente, não comprova a responsabilidade de terceiro por infrações de trânsito. 4. A ausência de indicação do condutor na via administrativa mantém a responsabilidade do proprietário. 5. A cessão informal do veículo a terceiro não afasta a responsabilidade do proprietário pelas infrações.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95,
arts
. 13, § 1o, 46 e 55; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 134 e 257, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1059102-13.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
REBECA LOURENÇO DA SILVA DUARTE
contra a r. sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande (ID 351908854), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Multa de Trânsito ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
e de
VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA
.

A parte autora, ora recorrente, narra na petição inicial (ID 351908374) que, em 26 de dezembro de 2024, foi convencida por seu então namorado, o requerido Vanderson, a financiar em seu nome o veículo Hyundai/HB20, Placa FUJ6G72, sob a promessa de que ele assumiria o pagamento das parcelas e,
posteriormente, a titularidade do bem. Afirma que jamais deteve a posse ou a condução do automóvel, que permaneceu sob o uso exclusivo do terceiro.

Relata que, após o término do relacionamento, o requerido cessou contato e que ela passou a ser notificada de diversas infrações de trânsito, entre elas as de número V431054619 e V431056877, lavradas pelo Município de Várzea Grande. Sustenta que, por ser detentora de Permissão para Dirigir (PPD), a pontuação decorrente de tais infrações ameaça o seu direito de obter a Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Como prova de suas alegações, juntou Boletim de Ocorrência (ID 351908377) e Termo de Representação Criminal por estelionato contra o requerido (ID 351908378).

Diante disso, pleiteou, inclusive em sede de tutela de urgência, a anulação dos referidos autos de infração e a consequente exclusão da pontuação de seu prontuário ou, subsidiariamente, a transferência da responsabilidade para o requerido Vanderson.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 351908379).

Regularmente citado, o Município de Várzea Grande apresentou contestação (ID 351908387), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva para o pedido de transferência de pontos e, no mérito, defendendo a responsabilidade solidária da proprietária, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. O DETRAN/MT e o requerido Vanderson, embora intimados, não apresentaram defesa, sendo-lhes decretada a revelia.

Sobreveio a sentença de mérito (ID 351908854), que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, considerando o boletim de ocorrência prova unilateral e insuficiente.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 351908855), arguindo, em sede preliminar, a nulidade absoluta da sentença por ausência de citação válida do requerido Vanderson Lauro Rodrigues de Souza. No mérito, reitera os argumentos da inicial, defendendo que o conjunto probatório, incluindo a instauração de investigação criminal por estelionato, é suficiente para demonstrar que não foi a autora das infrações, pugnando pela reforma integral do julgado.

O DETRAN/MT (ID 351908857) e o Município de Várzea Grande (ID 351908860) apresentaram contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 351908861), e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e, sendo a recorrente beneficiária da justiça gratuita, está dispensado do preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

A recorrente suscita, como questão prejudicial, a nulidade absoluta da sentença, ao argumento de que o litisconsorte passivo necessário, Sr. Vanderson Lauro Rodrigues de Souza, não foi devidamente citado para integrar a lide, o que configuraria vício insanável e cerceamento de defesa.

A tese, embora relevante em sua premissa sobre a indispensabilidade do ato citatório, não merece prosperar no caso concreto, por três fundamentos essenciais que, analisados em conjunto, afastam o vício alegado.

Primeiramente, o microssistema dos Juizados Especiais é regido por princípios basilares como a simplicidade, a informalidade e a economia processual. Nesse contexto, a declaração de nulidade de um ato processual é medida excepcional, que exige não apenas a constatação do vício, mas a demonstração inequívoca de prejuízo à parte que o alega. É a materialização do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 13, § 1o, da Lei no 9.099/95, que dispõe: "Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo". No caso em análise, a sentença de improcedência foi fundamentada, exclusivamente, na
insuficiência do conjunto probatório apresentado pela própria autora
, ora recorrente. O juízo de primeiro grau entendeu que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de defesa do requerido Vanderson, ou mesmo a sua revelia, em nada influenciou o resultado do julgamento, que se baseou na análise crítica das provas que a própria recorrente produziu. Portanto, não se vislumbra qual prejuízo processual a ausência de citação do corréu teria causado à recorrente, uma vez que o desfecho da lide decorreu unicamente da sua falha em constituir o seu direito.

Em segundo lugar, a análise dos autos revela que, embora possa ter havido falha formal na citação inicial, o requerido Vanderson Lauro Rodrigues de Souza alcançou a finalidade essencial do ato, que é a ciência inequívoca da existência do processo. Conforme certidão da Oficial de Justiça (ID 356189388, pág. 132), ele foi devidamente intimado por meio do aplicativo WhatsApp para a sessão de julgamento nesta instância recursal, ocasião em que, de forma colaborativa, enviou cópia de sua CNH-e para a servidora da justiça (ID 356189388, pág. 133). Este ato demonstra, de forma irrefutável, que o requerido tem pleno conhecimento da demanda judicial movida contra si. No sistema dos Juizados, onde a instrumentalidade das
formas prevalece, tal ciência inequívoca tem o poder de convalidar eventuais defeitos formais, especialmente quando não há prejuízo para as partes, como já demonstrado.

Por fim, e de maneira decisiva, a legitimidade para arguir a nulidade por falta ou vício de citação pertence, com exclusividade, à parte que não foi devidamente chamada ao processo e que, por isso, sofreu o prejuízo da impossibilidade de exercer seu direito de defesa. É um direito subjetivo do réu ausente. Não cabe à autora, que deu causa à instauração do processo, utilizar-se de uma prerrogativa processual de terceiro como estratégia para anular uma decisão de mérito que lhe foi desfavorável. Tal conduta viola a boa-fé processual e o princípio que veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois busca beneficiar-se de uma suposta nulidade à qual não deu causa e que, em essência, não lhe trouxe prejuízo direto.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

3. DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal. A controvérsia central reside em determinar se a recorrente logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos autos de infração lavrados em seu nome como proprietária do veículo e, consequentemente, se faz jus à anulação das multas ou à transferência da responsabilidade ao terceiro que alega ser o real condutor.

A sentença de improcedência deve ser mantida, pois reflete a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova e a análise ponderada dos elementos constantes nos autos.

3.
A
. Da Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo e do Ônus da Prova

É postulado fundamental do Direito Administrativo que os atos praticados pela Administração Pública são dotados de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Tal presunção, embora relativa (
juris tantum
), inverte o ônus da prova, transferindo ao administrado que o impugna o dever de comprovar, de forma robusta e inequívoca, a existência de vício ou ilegalidade que o macule.

No campo processual, essa premissa se alinha perfeitamente à regra geral disposta no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, que estabelece incumbir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, o "fato constitutivo" seria a comprovação de que, nos dias e horários exatos das infrações, não era a recorrente quem conduzia o veículo, mas sim o Sr. Vanderson Lauro Rodrigues de Souza.

A recorrente, contudo, não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. A principal prova apresentada foi o Boletim de Ocorrência (ID 351908377) e os documentos relativos à instauração de investigação por estelionato (ID 351908378). Como bem salientou o juízo de primeiro grau, o Boletim de Ocorrência é um documento que, em sua essência, registra uma declaração unilateral da parte comunicante.
Ele comprova que a recorrente noticiou à autoridade policial a ocorrência de um suposto crime, mas não constitui prova cabal da veracidade dos fatos narrados, especialmente para fins de desconstituir um ato administrativo específico e com presunção de veracidade, como um auto de infração de trânsito.

A recorrente não produziu qualquer outra prova complementar que pudesse corroborar sua versão e, principalmente, infirmar as autuações. Não arrolou testemunhas que pudessem atestar seu paradeiro nos momentos das infrações, não apresentou registros de trabalho, documentos de viagem ou qualquer outro elemento que demonstrasse a impossibilidade fática de sua presença nos locais das multas. A simples alegação de que o veículo estava na posse de terceiro, desacompanhada de provas concretas e específicas sobre o momento de cada infração, revela-se insuficiente para o fim pretendido.

Nesse ponto, a jurisprudência fornecida pela própria recorrente em suas razões, embora não citada aqui por vedação de estilo, e o precedente colacionado pela instrução, se amoldam perfeitamente à hipótese para, paradoxalmente, fundamentar a improcedência do seu pleito. A revelia do corréu Vanderson não tem o condão de, por si só, conferir veracidade absoluta aos fatos narrados na inicial, nem de isentar a autora do seu encargo probatório. A jurisprudência é clara neste sentido, conforme se extrai do seguinte julgado desta Egrégia Turma Recursal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA VERBAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alega ter vendido verbalmente seu veículo ao recorrido, que, contudo, não realizou a transferência da propriedade, acumulando infrações de trânsito e débitos em nome do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou a efetiva venda do veículo e o cumprimento de seu dever legal de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, a fim de afastar sua responsabilidade por infrações e débitos vinculados ao bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, especialmente no que diz respeito à prova da venda e da entrega do recibo de transferência do veículo.

A simples juntada de multas e débitos não comprova a alienação nem transfere ao suposto comprador a responsabilidade legal pela regularização do bem junto ao órgão competente.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece ser obrigação do vendedor comunicar a alienação do veículo, sob pena de continuar responsável pelos encargos decorrentes do uso do bem.

A revelia do recorrido não supre a ausência de provas mínimas quanto à existência da obrigação indenizatória, tampouco inverte o ônus probatório, sendo necessária a produção de provas pelo autor, ainda que não impugnadas.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece a responsabilidade do antigo proprietário que não comprova a formalização da venda e a comunicação ao Detran.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

O ônus de comprovar a alienação de veículo e a comunicação ao órgão de trânsito recai sobre o vendedor, não sendo possível transferir a responsabilidade por infrações e débitos ao suposto comprador sem a devida formalização.

A ausência de prova documental da transferência impede o reconhecimento de responsabilidade do terceiro e afasta a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.

A revelia não exime o autor do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, I; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 134; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Recurso Inominado n. 1003698-89.2022.8.11.0051, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 01/07/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1012443-46.2022.8.11.0055, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, julgado em 02/10/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 100047705.2023.8.11.0006, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 01/07/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1000002-22.2020.8.11.0049, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 25/02/2022; (N.U 1059102-13.2024.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Tal como no precedente, a recorrente falhou em apresentar a "prova mínima" necessária, e
a
revelia do corréu não tem o poder de suprir essa lacuna probatória.

3.
B
. Da Responsabilidade do Proprietário e da Inobservância dos Deveres Administrativos

A legislação de trânsito brasileira estabelece um sistema de responsabilidades claro, visando garantir a segurança jurídica e a efetiva punição dos infratores. O
artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência de propriedade ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas. Embora a situação dos autos não seja uma venda tradicional, a lógica da norma se aplica: a recorrente, ao voluntariamente financiar um veículo em seu nome para uso exclusivo de terceiro, sem qualquer formalização ou comunicação aos órgãos competentes, assumiu o risco inerente a essa conduta. Ela criou a situação de vulnerabilidade que resultou nos prejuízos que agora alega.

A jurisprudência que mitiga a aplicação do artigo 134 exige, como pressuposto, a prova inequívoca da tradição e a ausência de culpa do antigo proprietário. No caso, a posse foi consentida e a situação fática não se assemelha a um furto ou roubo, onde a posse é subtraída contra a vontade do proprietário, afastando de forma imediata seu poder de vigilância sobre o bem.

Ademais, a recorrente negligenciou outro dever administrativo crucial. O
artigo 257, § 7o, do CTB
prevê um prazo para que o proprietário do veículo, ao ser notificado de uma autuação em que o condutor não foi identificado, apresente o real infrator. Não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrente tenha tentado, na esfera administrativa e dentro do prazo legal, indicar o Sr. Vanderson como o condutor responsável pelas infrações lavradas pelo Município de Várzea Grande. O processo judicial não pode servir como uma via alternativa para o cumprimento de um dever administrativo cujo prazo já se esgotou (preclusão administrativa), especialmente quando não se alega qualquer vício no procedimento de notificação ou impossibilidade de defesa na via própria.

3.
C
. Do Caráter Educativo do Sistema de Trânsito e da Permissão para Dirigir (PPD)

Por fim, o argumento da recorrente de que a manutenção da pontuação em seu prontuário poderá acarretar a cassação de sua Permissão para Dirigir, longe de sensibilizar, apenas reforça a correção da sentença. O período de permissão é, por sua natureza, probatório e pedagógico, exigindo do novo condutor uma diligência e um senso de responsabilidade redobrados.

A conduta da recorrente, ao registrar um veículo em seu nome e entregá-lo a terceiro sem qualquer cautela, demonstra uma grave falta do dever de vigilância que se espera de qualquer proprietário, mas sobretudo de alguém em período probatório. Permitir a transferência judicial de pontuação com base em alegações desprovidas de prova robusta significaria esvaziar o propósito educativo-punitivo do sistema de trânsito, abrindo um perigoso precedente para que permissionários se esquivem das consequências de seus atos ou de sua negligência, mantendo em circulação condutores que não demonstraram a responsabilidade necessária para obter a CNH definitiva. A sanção, na ausência de prova em contrário, deve recair sobre quem a lei aponta como responsável: o proprietário registral.

Assim, por todos os ângulos analisados, a sentença de primeiro grau mostra-se irrepreensível, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (ID 351908861).

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026